Tribunal: STF
Processo: Rcl 10677
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Superveniência de fato novo. Utilização como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 



    1. O agravante alega superveniência de fato novo ensejador de reanálise da decisão monocrática.



    2. Aos moldes do que observado na decisão agravada, o recorrente intenta utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.